Tribunal: TJDFT
Processo: 0744602-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. TRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I – Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela conduta de tráfico de drogas (art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/06)
II – Questão em discussão
2. (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas; (ii) analisar a ausência de proposta do acordo de não persecução penal – ANPP; (iii) avaliar a suficiência probatória para condenação; (iv) discutir a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006; (v) examinar a legalidade da dosimetria.
III – Razões de decidir
3. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. 3.1. É assente na jurisprudência pátria que a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, pois vigora na espécie o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada.
4. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP).
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos – podendo validamente lastrear o decreto condenatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova e não evidenciado intuito de prejudicar imotivadamente o acusado.
6. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que os réus praticaram a traficância imputada resta inviabilizado o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
7. Em que pese o legislador não haja estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 7.1. Tendo adotado o magistrado a quo adotado o primeiro critério, estimado por esta Turma, a sentença deve ser mantida.
8. Sendo a menoridade relativa preponderante em relação às agravantes, não é razoável que a redução da pena por conta da mencionada atenuante não alcance o aumento efetivado por conta de uma única circunstância judicial desfavorável na primeira fase, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das fases.
9. A apreensão de aproximadamente 400g de maconha não justifica a adoção de fração diversa da máxima quando da redução da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.
IV – Dispositivo
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §§ 2o e 3o, 44, 65, I; CPP, arts. 158-A e 563; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 27/02/2024; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 28/06/2021; TJDFT, Acórdão 1732222, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/07/2023; TJDFT, Acórdão 1827944, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1949153, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024.